Tribunal: TJMT
Processo: 1023964-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023964-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER registrado(a) civilmente como ELTON LUIZ MALDANER - CPF: 001.876.268-98 (AGRAVANTE), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (AGRAVANTE), TRAVESSAO AGRONEGOCIOS - EIRELI - CNPJ: 16.711.691/0001-71 (AGRAVANTE), MARINA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 378.514.648-54 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (AGRAVADO), ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALCINO BERTHOLDO MALDANER registrado(a) civilmente como ALCINO BERTHOLDO MALDANER - CPF: 009.883.240-91 (AGRAVADO), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87, Representada pelo Inventariante EMERSON MALDANER (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALCINO BERTHOLDO MALDANER - CPF: 009.883.240-91, Representada pelo Inventariante EMERSON MALDANER (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INTUITO DE OBTER ESCLARECIMENTOS SOBRE OS PONTOS QUESTIONADOS – INTERESSE DA PARTE EM VER RESPONDIDO O QUESTIONAMENTO SEM QUE, PARA TANTO, IMPLIQUE EM CARÁTER PROTELATÓRIO – AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §2o DO ART. 1.026 DO CPC – POSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Os questionamentos postos em Embargos de Declaração, por mais que pareçam ser desnecessários, não podem servir de obstáculo ao interesse da parte de obter o pronunciamento judicial provocado.

R E L A T Ó R I O

Agravantes
:
Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Espólio de Elton Luiz Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Travessão Agronegócios – Eireli e Marina de Souza Lopes Maldaner

Agravados
:
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner e Maria Anitta Maldaner

RELATÓRIO

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelos requeridos
Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Espólio de Elton Luiz Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Travessão Agronegócios – Eireli e Marina de Souza Lopes Maldaner
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

AÇÃO
:
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico no 1000980-41.2022.8.11.007

proposta por

Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner

em face de

Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Marina de Souza Lopes Maldaner Yanhaguiara
e de
Travessão Agronegócios Eireli
.

DECISÃO (id. de origem 128656677)
:
rejeitou Embargos de Declaração opostos por
Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
(id. de origem 121854884) contra a decisão lançada no id. de origem 120562480 e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por ter considerado protelatórios os referidos Embargos de Declaração
.

Após relato da situação fático-processual, informam que este recurso tem por objeto reformar a decisão impugnada quanto ao arbitramento de multa pela oposição de Embargos de Declaração que o juízo de origem considerou protelatórios.

Arguem não tratar de oposição sucessiva de Embargos de Declaração e que a matéria que fundamentou seus Embargos de Declaração é diversa das já apreciadas anteriormente, bem assim, que não tiveram intenção de atrasar o andamento do processo ou de desrespeitar decisão judicial já proferida.

Alegam que os Embargos de Declaração tiveram por objetivo “
legítimo de esclarecer dúvidas pertinentes à interpretação da ordem do magistrado, sobretudo considerando genericidade da expressão “valor líquido” na decisão concessiva da tutela provisória.
”, ou seja, que buscaram apenas obter clareza quanto ao valor líquido que deveria ser depositado.

Arguem não ter ocorrido prévia advertência explícita quanto a possibilidade de imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, fato que, no seu entender, representa violação ao princípio da vedação de decisão surpresa, além de ser injusta.

Ao final, pedem o provimento do recurso para afastar a multa aplicada pelo juízo singular.

Na contraminuta, id. 190219158, os autores agravados
Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner
, em síntese e após discorrer sobre a situação fático-processual, bem como irresignar com as atitudes da parte contrária, pedem o desprovimento do recurso.

Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento os autores aqui agravados
Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner
informam o óbito da autora
Maria Annita
e apresentam termo de inventariante, bem assim, pedem a retirada de pauta do recurso para realização de sustentação oral (id. 199197165).

No id. 200946159 petição dos autores aqui agravados
Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner
em que pugnam pela análise de possível suspensão do trâmite deste recurso.

No id. 201303175 os requeridos agravantes
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Marina de Souza Lopes Maldaner Yanhaguiara
e de
Travessão Agronegócios Eireli
pedem a retirada do recurso da pauta de julgamento e a suspensão do trâmite deste Agravo até regularização da representação do
Espólio de Maria Annita Maldaner
, o que foi deferido no id. 201437196.

No id. 202046699 os
requeridos agravantes
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Marina de Souza Lopes Maldaner Yanhaguiara
e de
Travessão Agronegócios Eireli
alegam ter ocorrido a regularização processual em razão de deferimento feito pela Justiça Federal de regularização processual do
Espólio de Maria Annita na
Ação Declaratória de Nulidade de Certificação de Georreferenciamento c/c Cancelamento de Registro Imobiliário, com pedido de tutela de urgência
.

No id. 209693191
os autores aqui agravados
Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner
pedem a juntada do Termo de Inventariante do Inventário no
5001119-62.2024.8.21.0145
dos bens deixados por
Alcino Bertholdo Maldaner
que tramita em Dois Irmãos e sustentam a regularização processual do referido Espólio, conforme id. 209693192
(
Termo de Compromisso do Inventariante
Emerson Maldaner
no Inventário no 5001119-62.2024.8.21.0145 Comarca de Dois Irmãos/RS
).

No id. 210533654 os requeridos agravantes
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Marina de Souza Lopes Maldaner Yanhaguiara
e de
Travessão Agronegócios Eireli
alegam que embora tenha sido deferida a nomeação de
Emerson Maldaner
no Inventário no
5001119-62.2024.8.21.0145 Comarca de Dois Irmãos/RS dos bens deixados por
Maria Annita Maldaner
que o trâmite do referido Inventário no 5001119-62.2024.8.21.0145 foi suspenso pela decisão proferida na Ação declaratória de Nulidade e/ou Anulatória de Testamento no 5000694-35.2024.811.8.21.0145, bem assim defendem a mantença da suspensão do trâmite do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E. Câmara:

O cerne deste Agravo de Instrumento
interposto pelos requeridos agravantes
Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Espólio de Elton Luiz Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Travessão Agronegócios – Eireli e Marina de Souza Lopes Maldaner
é saber se é caso de afastar a multa de 2% aplicada pela decisão impugnada que considerou protelatória a oposição de Embargos de Declaração pelos requeridos aqui agravantes na Ação
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico no 1000980-41.2022.8.11.007
proposta por
Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner
aqui agravados
.

De início importa registrar quanto ao pedido de posto no
id. 210533654 pelos requeridos agravantes

Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Marina de Souza Lopes Maldaner Yanhaguiara
e de
Travessão Agronegócios Eireli
de

mantença da suspensão do trâmite deste recurso

que, ao contrário do que alegam, restou comprovado que
Emerson Maldaner
FOI NOMEADO COMO INVENTARIANTE no Inventário no
5001119-62.2024.8.21.0145
DOS BENS DEIXADOS POR
MARIA ANNITA MALDANER
que foi
aberto na Comarca de Dois Irmãos/RS
, conforme

id. 209693192
(
Termo de Compromisso do Inventariante
Emerson Maldaner
no Inventário no 5001119-62.2024.8.21.0145 Comarca de Dois Irmãos/RS
) e que
a decisão proferida na citada
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E/OU ANULATÓRIA DE TESTAMENTO
no 5000694-35.2024.811.8.21.0145 em trâmite no mesmo juízo de Dois Irmãos/RS

atendeu
exclusivamente
o pedido de
SUSPENSÃO DO TRÂMITE do Inventario

dos bens de
Maria Annita
.

Todavia, a citada decisão
NÃO DESCONSTITUIU A NOMEAÇÃO de
Emerson Maldaner
como inventariante dos bens deixados por sua genitora
Maria Annita Maldaner
.

Aliás, a referida decisão
REMETEU PARA O “
INVENTÁRIO” de Maria Annita, “EM SEDE DE PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE
”
, eventual pleito de remoção do inventariante
Emerson Maldaner
, conforme fragmento que se transcreve da decisão proferida na mencionada
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E/OU ANULATÓRIA DE TESTAMENTO
no 5000694-35.2024.811.8.21.0145
em trâmite no mesmo juízo do Inventário de
Maria Annita
, ou seja, na Comarca de Dois Irmãos/RS
(id. 210533654, p. 3):

“
Contudo, em que pese a juntada do termo, cumpre informar que em decisão datada de 11 (onze) de abril/2024, proferida nos autos da ação declaratória de nulidade e/ou anulatória de testamento (proc. 5000694-35.2024.8.21.0145), o juízo responsável deferiu o pedido liminar daquela lide SUSPENDENDO OS AUTOS DO INVENTÁRIO DE MARIA ANNITA, conforme se verifica:

DECISÃO

[...] “Com relação ao pedido alternativo de sobrestamento da ação no 5000295-06.2024.8.21.014, tenho que inviável o deferimento na medida em que a sentença lá proferida, em que pese ainda não certificado, já transitou em julgado.

Ainda, com relação ao pedido de suspensão dos efeitos do testamento n°5000295-06.2024.8.21.014, o qual está sendo objeto dos autos do inventário n° 5001119-62.2024.8.21.0145, tenho que viável o deferimento, para fins de atingir o objetivo perseguido, contudo com certa modificação do pedido.

Isto porque aqui requerido a anulação do testamento da de cujus, sendo discutido a validade do mesmo no tocante a doação de parte do espólio, a deserdação dos autores e a nomeação de testamenteiro, do qual os autores discordam.

Logo, inviável o prosseguimento do inventário sem antes ser decidido o mérito deste feito, o qual, se procedente, certamente modificará todo o plano de partilha a ser apresentado no inventário.

Assim, presente a probabilidade do direito - possibilidade de discussão acerca dos termos do testamento - e do perigo de dano - eventual partilhar sem contemplar os autores e parte de alguns bens da de cujus - tenho por DEFERIR o PLEITO LIMINAR para fins de suspender o inventário n° 5001119-62.2024.8.21.0145 onde se busca executar o testamento aqui impugnado.

Por fim,
COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE OUTRO INVENTARIANTE
, diverso do beneficiário do ato notarial impugnado (testamento),
TENHO QUE DEVA SER OBJETO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO, EM SEDE DE AÇÃO PRÓPRIA DE DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE
, o que, certamente, devido a liminar aqui concedida, pode restar prejudicado.”

(grifei).

Ademais, também
importa registrar que embora tenha sido ordenada a suspensão do trâmite deste recurso para
regularização da relação processual e habilitação dos sucessores ou herdeiros em substituição da parte, ou seja, substituição de
Maria Annita
, tem-se que a referida suspensão sequer se faz necessária neste caso específico.

Sucede que a prática de ato processual posterior à morte da parte, sem que ainda tenha ocorrido a substituição pelo Espólio,
revela nulidade relativa, ou seja, desafia a demonstração efetiva de prejuízos aos Espólio
.

Logo, a nulidade há de ser reconhecida somente quando demonstrado,
de forma efetiva, que o ato processual pós-morte da parte que ainda não foi substituída gerou prejuízos ao seu Espólio
.

Neste mesmo sentido, veja
a recente
orientação do Superior Tribunal de Justiça lançada no REsp no

2033239/SP
julgado em 14.2.2023
:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAR A AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO, PERTENCENTE AOS EXECUTADOS, CASADOS ENTRE SI. SUPERVENIÊNCIA DE MORTE DO COEXECUTADO, NÃO INFORMADA NOS AUTOS PELA SUA ESPOSA (COEXECUTADA) POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA, TAMPOUCO NOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO SEM A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO, CONCLUSÃO ACERCA DA QUAL A COEXECUTADA, INTIMADA, PERMANECEU SILENTE, A REDUNDAR NA SUA CONCORDÂNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS HERDEIROS A RESPEITO DA AÇÃO EXECUTIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se o ato processual, especificamente a avaliação do bem penhorado – realizado em momento posterior à morte de coexecutado, sem a respectiva substituição processual pelo espólio – reveste-se de nulidade absoluta, na específica hipótese em que a esposa, também coexecutada, deixa, deliberadamente, de informar ao Juízo a respeito do óbito de seu marido não apenas na primeira oportunidade em que deveria fazê-lo (na ocasião em que se insurgiu contra a decisão que determinou a constrição de seu imóvel), mas nos atos processuais que se seguiram. Inclusive, uma vez intimada a respeito da avaliação do bem constrito de que é titular, mantevese silente, a redundar, por consequência, na sua concordância.

2. Nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil, a superveniência do óbito de uma das partes enseja a imediata suspensão do processo – desde o evento morte, portanto –, a fim de viabilizar a substituição processual da parte por seu espólio. Fica nítido, de seus termos, o objetivo de preservar o interesse particular do espólio, assim como dos herdeiros do falecido.
NATURALMENTE, EM SENDO ESTE O PROPÓSITO DA NORMA PROCESSUAL, A NULIDADE ADVINDA DA INOBSERVÂNCIA DESTA REGRA É RELATIVA, PASSÍVEL DE DECLARAÇÃO APENAS NO CASO DE A NÃO REGULARIZAÇÃO DO POLO ENSEJAR REAL E CONCRETO PREJUÍZO PROCESSUAL AO ESPÓLIO. DO CONTRÁRIO, OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS, A DESPEITO DA NÃO SUSPENSÃO DO FEITO, HÃO DE SER CONSIDERADOS ABSOLUTAMENTE VÁLIDOS
.

3. A caracterização de alegado prejuízo processual, advinda da não suspensão do feito, mostra-se absolutamente incoerente quando a parte a quem a nulidade aproveitaria, ciente de seu fato gerador, não a suscita nos autos logo na primeira oportunidade que lhe é dada, utilizando-se do processo como instrumento hábil a coordenar suas alegações e trazendo a lume a correlata insurgência, ulteriormente, no caso de prolação de decisão desfavorável, em absoluta contrariedade aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual.

4. Na espécie, o único ato processual realizado nos autos, antes da regularização da parte no polo passivo da ação executiva, foi a avaliação do bem penhorado, que contou com a concordância (implícita) da executada (então titular do bem) e genitora dos herdeiros, que, por evidente, atua no processo na defesa dos direitos que lhes são comuns. Mostra-se, assim, de todo insubsistente a argumentação expendida pelo espólio recorrente, de que poderia, em tese, aventar uma série de questões (como a parcialidade do perito, suscitar quesitos, impugnar o valor, etc). Ressai absolutamente claro que o prejuízo alegado pelo espólio é meramente hipotético, não se extraindo de sua argumentação nenhum fato concreto que pudesse infirmar a avaliação homologada judicialmente. Não se antevê, assim, nenhum prejuízo processual, cuja arguição é totalmente incoerente com a postura processual adotada pela executada, que laborou decisivamente para a subsistência do vício processual.

5. Recurso especial improvido.”
(STJ, Terceira Turma, REsp 2033239 /SP, Relator Min. Marco Aurélio Bellize, Data do Julgamento: 14.2.2023) (grifei).

E NO CASO, JÁ HAVIA SIDO APRESENTADA CONTRARRAZÕES

EM 8.11.2023 (id. 190219158)
, vale dizer,
antes do óbito da também requerida/agravada/embarga de declaração
Maria Annita
, cujo falecimento ocorreu em 8.12.2023.

Logo, não se verifica prejuízos ao Espólio da falecida
Maria Annita
que decorra do julgamento destes Embargos de Declaração que foram opostos pelo autor agravante
Espólio de Elton Luiz representando por seu inventariante
, o que torna possível o julgamento.

Assim, é caso de acolher o pedido para admitir a regularização da substituição processual de
Maria Annita
, fato que torna possível o julgamento deste recurso, o que se passa a fazer
.

Pois bem. Cuida-se de Ação
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico no 1000980-41.2022.8.11.007

proposta por
Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner

em face
de
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Marina de Souza Lopes Maldaner Yanhaguiara
e de
Travessão Agronegócios Eireli
,
em que os autores buscam obter
a
declaração da nulidade do negócio jurídico representado pela venda realizada pelos requeridos agravados de 1.974 reses
que os autores agravantes alegam compor o patrimônio do Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner e obter, ainda,
a nulidade da transferência da propriedade de Alcino Bertholdo Maldaner para seu filho, também já falecido, Elton Maldaner, das citadas reses
representada pela Guia de Transferência Animal-GTA/INDEA no 132356.

O pedido de tutela de urgência foi deferido em 3.9.2022, ocasião em que o juiz de origem assim pronunciou (id. de origem 94267331):

“
a)

DEFERIR
o pedido de sequestro das 1.974 que se encontram depositadas nas Fazendas Santa Luzia, Lage de Pedra, Santa Fé, Vaca Baia, Coração do Brasil, Travessão Agronegócios LTDA, referentes as reses transferidas por Elton Maldaner do cadastro de Alcino Bertholdo Maldaner através da GTA/INDEA no 132356, nomeando-se o administrador da fazenda comofiel depositário:.

b)

INDEFERIR o cancelamento do Leilão referente ao gado da Fazenda Travessão agendado para amanhã, 03.09.2022 (sábado), a ser realizado pela Estância Bahia e dos demais leilões eventualmente já marcados;

c)

DEFERIR
o sequestro do VALOR TOTAL LÍQUIDO a ser arrecadado no Leilão, devendo os requeridos prestarem contas da efetiva receita dos valores auferidos pela venda do gado, justificando qual a pessoa e qual a conta beneficiária da referida quantia, que em seguida deverá ser transferência para a conta judicial vinculada a esta ação, onde ficará disponível até ulterior decisão do juízo;

d)

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da ordem acima, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento da decisão liminar;

e)

INDEFERIR, por ora, o pedido de expedição de ofício ao INDEA para bloqueio de emissão de GTA (guia de transporte animal) referente a bovinos que se encontram cadastradas em nome de Espólio de Elton Luiz Maldaner;

Nada obstante, DEFIRO o pedido de expedição de ofício ao INDEA para que informe, no prazo de 30 (trinta) dias a quantidade exata de reses bovinas cadastradas em nome de todos os requeridos.

Serve a presente decisão como ofício/alvará judicial para cumprimento da tutela de urgência ora deferida, que poderá ser cumprida inclusive durante o plantão judiciário em razão do praceamento particular agendado no fim de semana, a fim de se evitar o risco de frustração da decisão liminar.”

(grifo próprio).

A decisão foi mantida pelo acórdão do anterior Agravo de Instrumento no 1018088-23.2022.811.0000, julgado em 9.11.2022 (id. de origem 103604051).

Em 25.3.2023 foi indeferido o pedido formulado pelos requeridos

Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Espólio de Elton Luiz Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Travessão Agronegócios – Eireli e Marina de Souza Lopes Maldaner
aqui agravantes para substituição do valor obtido com o leilão das 1.974 reses por seguro de garantia judicial (id. de origem 112818767),
ocasião em que foi reafirmada a ordem de sequestro do valor total líquido arrecadado com a venda dos animais
.

Referida decisão foi objeto de Embargos de Declaração opostos pelos requeridos

Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Espólio de Elton Luiz Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Travessão Agronegócios – Eireli e Marina de Souza Lopes Maldaner
aqui agravantes (id. de origem 114202136), que foram desprovidos em 7.5.2023 (id. de origem 116441290).

A decisão também foi objeto do Agravo de Instrumento no 1012626-51.2023.811.0000 interposto pelos requeridos

Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Espólio de Elton Luiz Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Travessão Agronegócios – Eireli e Marina de Souza Lopes Maldaner
aqui agravantes, cujo recurso não foi conhecido em 23.8.2023.

Em 20.6.2023 foi proferida decisão em que o juiz de origem impôs multa diária de R$5.000
,00 até o limite de R$1.000.000,00
pelo descumprimento pelos requer
idos

Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Espólio de Elton Luiz Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Travessão Agronegócios – Eireli e Marina de Souza Lopes Maldaner
aqui agravantes
da ordem que deferiu o sequestro do valor líquido arrecadado com a venda do gado objeto da lide
(id. de origem 120562480)
e em 13.9.2023 sobreveio a decisão ora impugnada
(id. de origem 128656677), que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos requeridos aqui agravantes em 29.6.2023 (id. de origem 121854884) contra a citada decisão do id. de origem 128656677 e que arbitrou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por considerar protelatórios os Embargos de Declaração opostos pelos requeridos aqui agravantes

Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Espólio de Elton Luiz Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Travessão Agronegócios – Eireli e Marina de Souza Lopes Maldaner,

cujo arbitramento da multa protelatória é questionada neste atual recurso.

Em que pese a decisão impugnada, tem-se que os requeridos aqui agravantes
Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Espólio de Elton Luiz Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Travessão Agronegócios – Eireli e Marina de Souza Lopes Maldaner

ao opor seus Embargos de Declaração o fizeram com o intuito de obter, em especial, o esclarecimento de questões que entenderam pertinentes ao direito que invocaram, sem, no entanto, implicar em vontade descumprir a decisão que , em sede de acolhimento de pedido de tutela de urgência, havia determinado o sequestro das reses e o bloqueio do valor obtido com a venda do gado.

Os questionamentos postos nos Embargos de Declaração, por mais que pareçam ser desnecessários, não podem servir de obstáculo ao interesse da parte de obter o pronunciamento judicial provocado
.

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo de

Instrumento e reforma-se a decisão impugnada
,
exclusivamente na parte que aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa nos Embargos de Declaração
opostos por

Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner

(id. de origem 121854884) requeridos aqui agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024